Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-59.2017.8.11.0038
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003534-59.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - CNPJ: 20.622.890/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), WELLYS RODRIGO DE MORAIS - CPF: 537.472.831-87 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor público ao recebimento de horas extras e adicional noturno, com base nos cartões de ponto e depoimentos testemunhais que comprovaram o trabalho prestado além da jornada legal, inclusive em finais de semana e no período noturno.

O autor é motorista de ambulância lotado em unidade rural, sendo o único servidor da função na localidade. Requereu o pagamento das diferenças de horas extraordinárias e adicional noturno, alegando que recebia apenas 60 horas fixas por mês, em valor inferior ao efetivamente trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal faz jus ao pagamento de horas extras e adicional noturno, além do limite administrativo de 60 horas mensais; e (ii) saber se é válida a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental (cartões de ponto) e testemunhal confirmou a prestação habitual de serviços extraordinários, inclusive noturnos, além da jornada legal, não integralmente remunerados.

O limite previsto em decreto municipal não afasta o dever de remuneração integral do serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, por constituir verba de natureza remuneratória percebida com habitualidade.

A posterior instituição de jornada em turnos ininterruptos ou de banco de horas não se aplica retroativamente aos fatos anteriores da demanda.

O Município não comprovou o pagamento integral das verbas pleiteadas, tampouco a possibilidade de compensação da jornada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal tem direito à remuneração integral das horas extras e adicional noturno quando comprovada a prestação do serviço além da jornada legal, mesmo que exceda o limite fixado administrativamente. 2. O adicional de insalubridade integra a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, por se tratar de verba habitual de natureza remuneratória.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 100; Lei Municipal (Araputanga/MT) no 135/1992.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0000133-76.2011.811.0098, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.04.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 0001478-03.2015.811.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2024; TJ-RJ, Apelação Cível no 0009836-42.2021.8.19.0006, Rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos, 2a Câmara de Direito Público, j. 12.04.2023; TJ-PR, Apelação Cível no 0008856-71.2018.8.16.0075, Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti, 2a Câmara Cível, j. 11.11.2024; TJ-MG, AI no 2354441-15.2022.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA contra WELLYS RODRIGO DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da ação denominada "Reclamação trabalhista", julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de horas extras e adicional noturno nos termos da Lei Municipal no 135/1992. Houve condenação mútua ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo atribuído ao Município o percentual de 70% e ao autor os 30% restantes, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação e dos pedidos sucumbentes.

Em seguida, o autor opôs embargos de declaração exclusivamente para obter a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais foram acolhidos pelo juízo
a quo
.

Nas razões do recurso de apelação, o Município apelante alega, preliminarmente, que o autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois possui renda mensal superior a R$ 6.000,00, é proprietário de dois imóveis e figura como exequente em outro processo com valor da causa de R$ 566.965,99.

No mérito, argumenta que a Lei Municipal no 1.279/2017, que alterou as disposições do Regimento Jurídico Único, já permitia o uso do banco de horas como ferramenta legítima de gestão de jornada dos servidores, e que o Decreto Municipal no 58/2019, em seu art. 11, veda expressamente que o Município pague valor superior ao equivalente a 60 horas-extras trabalhadas por mês aos seus servidores.

Destaca que a Lei Municipal no 1.284/2017 criou, além das horas extras, verba indenizatória em favor de todos os motoristas de ambulância no valor mensal de R$ 840,00, como ajuda pelas despesas pelos serviços realizados fora do Município.

Quanto ao adicional noturno, afirma que a ficha financeira do apelado exibe com clareza que em todos os meses durante o efetivo exercício do seu cargo público, já recebeu todos os adicionais que a função pública lhe garante (noturno e de periculosidade).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, exclusivamente no tocante à condenação do Município apelante ao pagamento das horas extras e adicional noturno em favor do apelado, bem como que não sejam concedidos ao apelado os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado WELLYS RODRIGO DE MORAIS alega que o pedido de indeferimento da justiça gratuita configura inovação recursal, pois não foi arguido em momento oportuno na contestação.

Sustenta que a demanda em questão, muito embora no mérito tenha tido parcial acolhida, retroativos aos últimos 05 anos, limita-se até o ano de 2017, e que as horas extraordinárias trabalhadas a contar de 2017 não podem ser objeto de liquidação nestes autos.

Argumenta que o Sindicato dos Servidores Municipais de Araputanga-SISMARA ajuizou ação coletiva trabalhista em desfavor do Município, que foi julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento de horas extras laboradas, com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, e que o Município celebrou acordo individual somente com os motoristas filiados ao Sindicato, sendo que o recorrido não é sindicalizado.

Afirma que os documentos e depoimentos das testemunhas colhidos em audiência deixam claro que o recorrido trabalhava em jornada extraordinária, fato esse de conhecimento do Município, contudo, o apelante voluntariamente procedia somente com o pagamento de 60 horas extras por mês conforme consta dos holerites, remanescendo uma média de 312 horas pendentes de pagamento.

Ressalta que os cartões ponto revelam que o autor trabalha em média cerca de 532 horas mensais, e para o cargo para o qual foi aprovado no certame prevê o limite de 40 horas semanais, logo, aquelas horas que ultrapassam o limite previsto devem ser tratadas como horas extraordinárias. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 313764366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar: Impugnação à concessão da justiça gratuita

O Município apelante sustenta que o autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, é proprietário de dois imóveis residenciais e figura como exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, cujo valor atualizado da causa foi atribuído em R$ 566.965,99.

O apelado, por sua vez, alega que a questão da justiça gratuita não foi impugnada em momento oportuno, configurando inovação recursal.

Conforme se depreende dos autos, o autor requereu os benefícios da justiça gratuita na petição inicial, mas o juízo
a quo
somente se manifestou sobre o pedido após a sentença, quando do julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que deferiu o benefício.

Assim, o momento processual adequado para impugnação seria nas contrarrazões ao recurso eventualmente interposto pelo autor ou por meio de petição simples, no prazo de 15 dias após a intimação da decisão que deferiu o benefício, conforme estabelece o art. 100 do CPC,
in verbis
:

“Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”
.

Considerando que o Município optou por impugnar a concessão da gratuidade em seu recurso de apelação, não há que se falar em preclusão ou inovação recursal, pois o apelante está exercendo seu direito de impugnação dentro do prazo legal previsto no art. 100 do CPC.

Superada essa questão, passo à análise do mérito da impugnação à gratuidade de justiça.

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

O § 3o do art. 99 do CPC prevê que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso, o Município apelante trouxe aos autos elementos que, em tese, poderiam afastar a presunção de hipossuficiência do autor. Contudo, a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça não se limita à verificação da renda mensal ou do patrimônio do requerente, devendo-se considerar também suas despesas habituais, seus encargos pessoais e familiares, bem como a natureza e o valor da causa.

Desta forma, embora o autor perceba remuneração superior à média nacional, não há nos autos elementos suficientes para aferir suas despesas e encargos familiares. Além disso, o fato de possuir dois imóveis residenciais não é, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, especialmente considerando que podem ser utilizados para moradia própria e de familiares ou mesmo estar gravados com ônus reais.

Quanto à condição de exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, trata-se de expectativa de direito, não de patrimônio efetivamente incorporado, não podendo ser considerada para fins de aferição da capacidade financeira atual.

Portanto, considerando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos suficientes para afastá-la de forma inequívoca, mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Em breve síntese, na petição inicial, o autor, servidor público do Município de Araputanga, concursado desde 2011 para o cargo de motorista, alegou que:

a) exerce suas funções na Ambulância do Município, na comunidade rural denominada Botas, sendo o único motorista da região;

b) sua jornada de trabalho deveria corresponder a 40 horas semanais, mas não é respeitada, tendo que trabalhar em finais de semana e feriados, além de fazer hora extra;

c) recebe mensalmente apenas 60 horas extras fixas, embora trabalhe muito além disso;

d) sua remuneração corresponde a R$ 1.736,81, acrescida de adicional de insalubridade de R$ 187,40, totalizando R$ 1.924,21.

Com base nesses fatos, requereu: 1) reconhecimento de sua remuneração no valor de R$ 1.924,21; 2) condenação do Município ao pagamento de horas extras, horas de sobreaviso, intervalo interjornadas, DSRs, feriados, adicional noturno, recolhimento da diferença do FGTS e verbas previdenciárias; 3) aplicação da multa do artigo 467 da CLT; e 4) condenação em danos morais por danos existenciais no valor de R$ 96.210,50.

Em contestação, o Município alegou que: a) as verbas trabalhistas foram devidamente pagas; b) por estar submetido ao regime estatutário, não há que se falar em recolhimento de FGTS; e c) inexistem danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de horas extras e adicional noturno, nos termos da Lei Municipal no 135/1992, considerando o adicional de insalubridade na base de cálculo, totalizando R$ 1.924,21. Foram julgados improcedentes os pedidos de FGTS, verbas previdenciárias, multa do art. 467 da CLT, adicional de sobreaviso, DSR, intervalo interjornada e danos morais.

Nas razões do recurso, o Município apelante alega, no mérito, que as horas extras e o adicional noturno foram devidamente pagos, conforme previsto na legislação municipal.

Todavia,
sem razão o apelante
.

Das horas extras e adicional noturno

A controvérsia central reside na verificação do direito do autor ao recebimento de horas extras e adicional noturno, além das 60 horas extras mensais já pagas pelo Município.

Inicialmente, é importante destacar que o autor é servidor público municipal, submetido ao regime estatutário, conforme a Lei Municipal no 135/1992, alterada pela Lei Municipal no 973/2011, e ao Plano de Cargos e Carreiras (Lei Municipal no 971/2011).

A Lei Municipal no 135/1992 prevê expressamente o direito ao adicional por serviço extraordinário e ao adicional noturno:

“Art. 63o - Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

V - Adicional pela Prestação de Serviço extraordinário;

VI - Adicional Noturno

[...]

Art. 73o - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em relação à hora normal de trabalho.

[...]

Art. 75o - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas no dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo Único – Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo, incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário.”

Analisando os autos, verifica-se que o conjunto probatório, especialmente os cartões de ponto
trazidos com a petição inicial
(Id n. 49534234 – fls. 49/71), comprova que o autor efetivamente trabalhava além da jornada normal de 40 horas semanais, inclusive em finais de semana e feriados.

Como bem apontado na fundamentação da sentença, tal fato foi corroborado pelo depoimento da testemunha do próprio Município, Sr. Ovídio de Freitas Godoy, diretor de recursos humanos, que confirmou a veracidade das informações contidas nos cartões de ponto. Além disso, a testemunha Maria Edite dos Santos Souza, que trabalha como técnica de enfermagem na mesma unidade de saúde que o autor, confirmou que ele era o único motorista de ambulância na comunidade rural, tendo que atender chamados a qualquer hora, inclusive à noite e nos finais de semana.

O Município apelante alega que pagava regularmente 60 horas extras mensais ao autor, conforme previsto no Decreto Municipal no 58/2019, que em seu art. 11 estabelece:
“O total de horas extras efetuadas durante o mês não poderá ser superior ao limite de 60 (sessenta) horas”
.

Contudo, tal limitação administrativa não pode prevalecer sobre o direito do servidor à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Se o servidor trabalhou além das 60 horas extras mensais, por necessidade do serviço e com conhecimento da Administração, faz jus à remuneração correspondente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – TRABALHO QUE EXCEDE AS 40 HORAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DEMONTRADO POR MEIO DE HOLERITES DO SERVIDOR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas as horas trabalhadas a mais, justifica-se o seu pagamento ao servidor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001337620118110098, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar no 42, de 20 de junho de 2006, vigente a época), “o serviço extraordinário será remunerado com acrescimento de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora norma de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentos e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos” (artigo 60). 2 – O Apelado faz jus ao recebimento das horas extras que não auferiu, bem como as verbas reflexas, considerando-se como divisor correto 200 horas mensais, o que decorre no necessário adimplemento da diferença de 20 horas mensais. 3 – Deve ser mantida a sentença para manter o reconhecimento do direito a percepção da hora noturna realizada pelo Apelado das 5:00 horas às 6:00 horas da manhã, devendo ser o valor-hora acrescido de 25% e o cômputo da hora como cinquenta e dois minutos e 30 segundos, conforme art . 59 da LC 42/2006. 4 – Recurso de Apelação desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014780320158110045, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2024)

Quanto ao argumento do Município de que a Lei Municipal no 1.554/2022 instituiu a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de escala de revezamento, observa-se que tal legislação é posterior aos fatos discutidos na presente ação, não podendo retroagir para prejudicar direitos já adquiridos pelo servidor.

Ademais, mesmo que se considerasse a possibilidade de compensação de jornada através do banco de horas, conforme previsto na Lei Municipal no 1.279/2017, ficou demonstrado nos autos, inclusive pelo depoimento da testemunha do próprio Município, Sr. Ovídio de Freitas Godoy, que, no caso específico do autor, não havia possibilidade de compensação, por ser o único motorista de ambulância na comunidade rural, não havendo outro servidor para substituí-lo.

No que tange ao adicional noturno, embora o Município alegue que já o pagava regularmente, não trouxe aos autos prova cabal desse pagamento. Os holerites juntados não discriminam claramente o pagamento de adicional noturno correspondente a todas as horas trabalhadas no período noturno, conforme comprovado pelos cartões de ponto.

Quanto à inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, a sentença está em consonância com a jurisprudência:

“Ação de Cobrança. Município de Barra de Piraí. Encargos trabalhistas de servidor municipal. Sentença de parcial procedência. Observância do fator divisor 200 para o cálculo da remuneração por hora de trabalho, para fins de cômputo das horas extraordinárias e adicional noturno aos servidores com jornada semanal de 40h. Precedentes do STJ. Verbas que calculadas sobre a remuneração, a teor do art. 7o, IX e XVI da CRFB. Remuneração que corresponde às parcelas recebidas habitualmente pelo servidor, excluídas apenas aquelas de caráter transitório.
Os adicionais de insalubridade e tempo de serviço, devem integrar a base de cálculo dos adicionais noturno e de horas extras
. Adicionais de insalubridade, noturno e de horas extras que devem integrar a base de cálculo do décimo terceiro e das férias, conforme arts. 95, § 4o, e 125, § 4o, do Estatuto Municipal. Revisão dos adicionais noturnos e horas extras que deverão repercutir sobre o13o salário e as férias vencidos e vincendos, observada a prescrição quinquenal. Inexistência de ofensa à norma do art. 37, XIV, da CF ("efeito cascata"). Isenção da taxa judiciária. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00098364220218190006 202300111380, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10a CÂMA, Data de Publicação: 14/04/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO
. PROVA TESTEMUNHAL. PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.
DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA
. [...].”
(TJ-PR 00088567120188160075 Cornélio Procópio, Relator.: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - RECURSO PROVIDO. O valor pago ao servidor a título de hora extra não tem natureza de vantagem pecuniária pessoal acrescida ao seu vencimento, tratando-se de verba indenizatória pelo tempo extraordinário de serviço prestado, o que demonstra que a base de cálculo das horas extras deve ter como parâmetro não apenas o vencimento básico, mas, também, as parcelas que integram a remuneração do servidor e as parcelas percebidas com habitualidade. O mesmo raciocínio também se aplica ao cômputo do adicional noturno. Com efeito, é certo que
o cálculo das horas extras e do adicional noturno deve ser procedido tomando-se por base a remuneração integral do servidor
.”
(TJ-MG - AI: 23544411520228130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/10/2023, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2023) (Destaquei)

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à condenação do Município ao pagamento de horas extras e adicional noturno, considerando o adicional de insalubridade na base de cálculo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025